Tribunal: STF
Processo: ARE 1580389
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual provida a apelação interposta pelo Ministério Público, para reformar a sentença absolutória e condenar o agravante à pena de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável praticado por padastro, diversas vezes. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Sentença que absolveu o réu das imputações contidas na denúncia (‘artigo  
217-A c/c 226, II, diversas vezes, n/f do art. 71 do Código Penal; e artigo 213 c/c 226, II, diversas vezes, n/f do artigo 71, c/c artigo  
241-D, do ECA, todos do Código Penal’), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Inconformado, o ilustre membro do Parquet busca a condenação do apelado pelos crimes a ele imputados. Pretensão que merece ser acolhida em parte. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável restaram sobejamente comprovadas pelo farto e consistente conjunto probatório. O acusado, na qualidade de padrasto da vítima, menor de quatorze anos na data dos fatos, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal. (...) Em audiência realizada através do sistema do NUDECA – Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente, já com dezoito anos de idade, a vítima prestou depoimento especial, detalhado e esclarecedor. Durante seu depoimento, mostrou-se muito emocionada e manteve-se em lágrimas ao relatar o ocorrido. Registre-se que a jurisprudência pátria possui posicionamento firme no sentido de que na seara dos crimes sexuais a palavra da vítima ganha especial relevo, sendo esse peso probatório diferenciado reforçado pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, não se cogitando a ideia de desequilíbrio processual. As declarações da ofendida são harmônicas e consistentes, aptas a demonstrar a prática delituosa por parte do réu, sendo certo que eventuais percepções diferentes se justificam na emoção produzida na menor ao vivenciar os abusos. O relato em Juízo está em consonância com sua narrativa anterior colhida em sede policial. Opera no vazio a alegação da Defesa no sentido de que a narrativa da vítima seria fantasiosa e arquitetada por sua genitora, movida por um sentimento de vingança. Por outro lado, inexiste prova segura em relação ao crime do art. 213 do Código Penal, que, em tese, teria ocorrido após a vítima completar 14 anos de idade. Em seu depoimento, ela confirmou que o último episódio de abuso sexual por parte do acusado ocorreu no ano de 2020, sem conseguir informar a data exata. Ela nasceu em 12/04/2006 e até 11/04/2020 ainda era menor de 14 anos de idade, tendo isso em conta e, na dúvida quanto ao dia do último ato abusivo narrado, não se pode afirmar, com segurança, que a conduta criminosa do apelado perdurou após essa data. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o recorrido pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, diversas vezes, n/f do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado” (fls. 1-2, e-doc. 228).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que, “ao contrário do que foi feito na sentença, o acórdão recorrido não submeteu a palavra da suposta vítima a uma análise minuciosa acerca de sua coerência interna, da congruência com os demais elementos dos autos, ou da existência de lacunas na narrativa, tomando-a como verdade absoluta” (fl. 8, e-doc. 234).



    Afirmou que, “independentemente da nomenclatura empregada – ‘percepções diferentes’, incoerências ou disparidades – é incontestável que a fragilidade da prova testemunhal não pode ser relativizada, como fez o Tribunal a quo, sob pena de se instituir uma presunção absoluta de veracidade em desfavor do Recorrente. (...)



    A validação acrítica do relato da vítima, sem a devida aferição de sua coerência, congruência e corroboração com outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso, constitui grave violação aos direitos fundamentais do Recorrente, especialmente quando resulta na imposição de uma pena privativa de liberdade de duas décadas” (fl. 12, e-doc. 234).



    Pediu “o recebimento e processamento do presente recurso, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que seja provido, reformando-se o acórdão recorrido e restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, em razão da violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição, assegurando-se a observância do princípio da presunção de inocência” (fl. 13, e-doc. 234).



    3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por deficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 247).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “não houve infringência à Súmula nº 279 do STF, uma vez que o escopo do recurso extraordinário é restrito a abordar a violação, pelo Tribunal a quo, ao princípio do in dubio pro reo, positivado no artigo 5º, LVII, da Constituição” (fl. 2, e-doc. 257); que “a matéria foi prequestionada pela defesa e enfrentada no acórdão da apelação de forma implícita” (fl. 3, e-doc. 257); que “a defesa apresentou, por meio de tópico específico, os argumentos para a existência de repercussão geral, sendo certo que sua análise compete a este egrégio Supremo Tribunal Federal, não ao tribunal de origem” (fl. 3, e-doc. 257); e que “o princípio do in dubio pro reo foi flagrantemente violado de forma direta” (fl. 3, e-doc. 257).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para que seja recebido o recurso extraordinário interposto, com o fim de que este seja integralmente provido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 7-8, e-doc. 257).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a absolvição do agravante pela tese de ausência de provas da autora delitiva.



    6. O Ministério Público denunciou o agravante como incurso nos arts. 213 e 217-A, cumulados com o inc. II do art. 226 do Código Penal, e no art. 241-D da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) (e-doc. 3).



    Em 5.9.2024, o agravante foi absolvido da acusação do crime de estupro de vulnerável (e-doc. 150), no Processo n. 0000129-41.2024.8.19.0072, por decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da comarca de Paty do Alferes/RJ.



    Em 30.1.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Estado do Rio de Janeiro deu provimento à Apelação Criminal 
n. 0000129-41.2024.8.19.0072, interposta pelo Ministério Público, para reformar a sentença absolutória e condenar o agravante à pena de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável praticado por padastro, diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Da análise acurada dos autos, temos que a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão sobejamente comprovadas pelo farto e consistente conjunto probatório.



    O acusado, na qualidade de padrasto da vítima, (...) menor de quatorze anos na data dos fatos, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal (...)



    De acordo com a prova oral, os fatos ocorreram entre os anos de 2018 e 2020.



    Os abusos foram noticiados na Delegacia de Polícia em 08/01/2024, quando a menor tinha 17 anos de idade (indexador 07). (...)



    As declarações da vítima são harmônicas e consistentes, aptas a demonstrar a prática delituosa por parte do réu, sendo certo que eventuais percepções diferentes se justificam na emoção produzida na menor ao vivenciar os abusos. O relato em Juízo está em consonância com sua narrativa anterior colhida em sede policial (indexador 54).



    Ademais, ao assistir ao depoimento audiovisual da adolescente vítima não se verificam indícios de que ela estivesse sofrendo influências alheias (contaminações) que pudessem distorcer a realidade dos fatos, a fim de atribuir falsamente a prática de um crime de tamanha gravidade ao acusado.



    Somado a isso, o depoimento da mãe da ofendida apresenta relevância na hipótese e deve ser considerado para corroborar a situação narrada. (...)



    Desse modo, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), para defini-la em 20 (vinte) anos de reclusão. Diante do quantum de pena aplicado estabeleço o regime prisional inicialmente FECHADO, em observância ao art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal. Além disso, esse regime visa atender a finalidade da pena, cujos aspectos repressivos e preventivos ficariam sem efeitos na hipótese de um regime mais brando” (fls. 5-12, e-doc. 228).



    7. Soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o Tribunal de origem decidiu que “a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão sobejamente comprovadas pelo farto e consistente conjunto probatório” (fl. 5, e-doc. 228) e que “as declarações da vítima são harmônicas e consistentes, aptas a demonstrar a prática delituosa por parte do réu, sendo certo que eventuais percepções diferentes se justificam na emoção produzida na menor ao vivenciar os abusos. O relato em Juízo está em consonância com sua narrativa anterior colhida em sede policial (indexador 54). (...) Somado a isso, o depoimento da mãe da ofendida apresenta relevância na hipótese e deve ser considerado para corroborar a situação narrada” (fls. 7-8, e-doc. 228).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes de que a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.555.423-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora